Tribunal: TJBA
Processo: 8006196-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006196-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA Advogado(s): NATHALIA KOWALSKI FONTANA AGRAVADO: PAULO HUMBERTO NEVES MENDONCA Advogado(s):KLEZIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONCA SILVA ACORDÃO E M E N T A DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA MULTA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que deu parcial provimento a Agravo de Instrumento para adequar o valor de astreintes à coisa julgada formada em recurso anterior. A Embargante alega omissão quanto ao pedido de exclusão total da multa, sustentando ausência de recalcitrância. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no Acórdão ao não excluir integralmente a multa cominatória, considerando a alegação de cumprimento da obrigação e a prévia fixação de parâmetros em decisão transitada em julgado. III. Razões de decidir 3. O Acórdão enfrentou a matéria ao reconhecer a coisa julgada material sobre a fixação da multa (Agravo nº 8004621-20.2022), o que impede tanto sua majoração quanto sua exclusão total nesta fase, sob pena de violação ao art. 505 do CPC. 4. A prova dos autos demonstra cumprimento apenas parcial e tardio (mais de dois anos após a liminar), justificando a incidência da penalidade nos moldes já fixados. 5. Inexiste vício de omissão, configurando o recurso mera tentativa de rediscussão do mérito, incabível na via dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração não acolhidos. Tese de julgamento: "1. Não se caracterizam omissos os embargos de declaração que buscam a rediscussão de matéria já decidida com base em coisa julgada material. 2. A fixação prévia de astreintes em decisão transitada em julgado impede sua exclusão posterior em sede de novo recurso sobre o mesmo fato, salvo fato novo não verificado." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505; art. 537; art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1766665/RS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Embargos de Declaração Cível nº 8006196-58.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante VOLVO ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e como embargado PAULO HUMBERTO NEVES MENDONCA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora